Tribunal: STF
Processo: ARE 820903
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-25
Data de publicação: 2014-09-25

Ementa:
Ementa: EXTENSÃO AO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ADICIONAL NOTURNO. 1. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a ausência de lei regulamentando o direito ao adicional noturno do magistério público justifica a aplicação das regras do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado (LCE nº 10.098/1994) até a edição de norma legislativa própria. 2. Discussão que envolve aplicação de direito local, sendo, por isso mesmo, matéria de natureza infraconstitucional. 3. Inexistência de repercussão geral.